Tribunal: STF
Processo: HC 255095
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Leonardo Lopes Garcia de Moraes, em favor de Richard Helias Ribeiro Albino, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a ordem, nos autos do HC 994.908/SP.



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11. 343/2006, após ter sido flagrado na posse de 3,74g de cocaína e 24,89g de maconha.



    Sustenta que a busca pessoal foi manifestamente ilegal, pois “analisando os depoimentos dos policiais militares, não se verifica que do comportamento apresentado pelo paciente na data dos fatos, possa ter sido inferido pela existência de “fundada suspeita” de que ele trazia com ele algo ilícito, a ensejar a realização de revista pessoal”. (p. 4)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, bem como para que seja reconhecida a nulidade da busca pessoal, com o trancamento da ação penal. 



    É o relatório.



    Decido. 



    De início, verifica-se que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que é o caso dos autos.



    A denúncia traz o seguinte contexto fático:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 06 de novembro de 2024, às 14h43, na Rua Otávio Teles do Nascimento, 171, Alfredo Gotardi, nesta cidade e comarca de Garça/SP, RICHARD HELIAS RIBEIRO ALBINO (qualificado à fl. 04), com consciência e vontade, trazia consigo 10 (dez) micro tubos plásticos contendo cocaína, perfazendo a massa líquida de 3,74 gramas e 01 (uma) porção de maconha, perfazendo a massa líquida de 24,89 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14 e laudo de constatação de fls. 22/24, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Segundo consta, na data dos fatos, Policiais Militares, em patrulhamento de rotina no bairro Cavalcante, avistaram o denunciado conversando com uma pessoa não identificada. Ao perceber a aproximação dos Agentes da Lei, o desconhecido evadiu-se do local, enquanto RICHARD dispensou um pacote de salgadinho “Cheetos” no chão e tentou sair caminhando pela Rua da Estação. 



    Ato contínuo, os Policiais procederam à abordagem do denunciado na Rua Otávio Telles do Nascimento, em frente ao número 179. Realizada a busca pessoal, foi encontra dono bolso da bermuda de RICHARD um aparelho celular da marca Motorola e a quantia de R$ 43,00. 



    Em seguida, ao vistoriarem o pacote de salgadinho “Cheetos” dispensado pelo denunciado, os Agentes da Lei localizaram os entorpecentes acima descritos. 



    Consta, ainda, que os Policiais já possuíam informações, obtidas junto ausuários de drogas, de que RICHARD frequentemente realizava tráfico naquela região”. (eDOC 13, p. 2)



    O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 635.659, de minha relatoria, Dje. 27.9.2024, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 506/RG), na qual se discutia, à luz do art. 5º, X, da Constituição Federal, a compatibilidade, ou não, do art. 28 da Lei 11.343/2006, que tipifica o porte de drogas para consumo pessoal, com os princípios constitucionais da intimidade e da vida privada, fixou tese no sentido de que:



    “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.



    Consoante me manifestei no referido precedente paradigma, a atuação da Suprema Corte nesta matéria não tem o objetivo de usurpar a competência do Poder Legislativo na tipificação legal da repressão ao tráfico de drogas, o qual, inclusive, é objeto de mandamento constitucional de criminalização:



    “Não houve, portanto, nenhum aceno do Tribunal em direção à liberação de drogas, nem mesmo qualquer espécie de avanço indevido sobre as competências do Congresso Nacional; cabe aos parlamentares, e a ninguém mais, decidir sobre o caráter ilícito do porte de drogas, ainda que para uso próprio. Nestes autos, a Corte cogita apenas a supressão da repercussão criminal das condutas tipificadas no art. 28 da Lei 11.343/06, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na lei (advertência sobre os efeitos das drogas e medida de comparecimento a curso educativo), em procedimento não penal. A proposta não impede, assim, a apreensão da droga pelos policiais, nem mesmo legaliza o uso de entorpecentes. Não é disso que se cuida. 



    O que se pretende é apenas humanizar o tratamento dispensado pelo Estado aos usuários e dependentes, deslocando os esforços do campo penal para o da saúde pública. Assim como fez Portugal - um exemplo de sucesso no combate ao consumo de drogas - é necessário conjugar a aplicação de sanções administrativas com o acolhimento do dependente. O Estado deve oferecer-lhe atenção especializada e trabalhar para sua reintegração social, e não afastar o usuário da convivência com seus familiares ou, pior, estigmatizá-lo a partir de rotulagem criminal. 



    O julgamento expõe a exata dimensão do problema e oferece uma oportunidade de diálogo entre os Poderes. É necessário conjugar esforços para construir solução multidisciplinar que reconheça a interdependência das atividades de (i) prevenção ao uso de drogas; (ii) atenção ao usuário dependente, instigando autocuidado e reflexão quanto aos danos causados pelo consumo; e (iii) repressão do tráfico de entorpecentes, focado no combate de facções. Insistir nos mecanismos atuais, por moralismo ou preconceito, é a crônica de um desastre anunciado”.



    Feitas essas considerações, e analisando os autos, entendo que o fato de o paciente estar conversando com outra pessoa e, ao perceber a aproximação dos policiais, tentar evadir-se do local e, durante a abordagem pessoal, ser encontrado na posse de pequena quantidade de droga (3,74g de cocaína e 24,89g de maconha), bem como de apenas R$ 43,00 em espécie, não conduzem necessariamente à conclusão de que o paciente estivesse vendendo a substância ilícita.



    Desse modo, considerando o arcabouço probatório frágil, que não permite concluir, indene de dúvidas, que o paciente era realmente traficante, entendo que é o caso de trancamento da ação penal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para determinar o trancamento da ação penal n. 1501764-86.2024.8.26.0201, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Garça/SP.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente